Tribunal: TJSP
Processo: 2069953-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação – Agravante que insiste no pedido de concessão de efeito suspensivo – Não atendimento dos requisitos previstos no parágrafo 4o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.